Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728296-58.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL PACIENTE: JOSÉ ARTUR NUNES JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ ARTUR NUNES JÚNIOR, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 140, caput, e 147, ambos do Código Penal, c/cart. 5o, inc. II, da Lei no 11.340/2006 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13426539). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator